Tribunal: TJPA
Processo: 0812488-83.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812488-83.2025.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS GOMES FILHO

APELADO: GC COMERCIO DE IMOVEIS E VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ESCLARECIMENTO DOS PEDIDOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 320, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial, destinada a esclarecer o interesse para postular em juízo e pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

2. Discute-se a possibilidade de reforma da sentença diante doa cesso a justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da petição inicial constitui medida adequada quando, intimada para sanar vícios ou apresentar elementos essenciais à compreensão da causa, a parte permanece inerte, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4. O art. 320 do CPC impõe o dever de instruir a petição inicial com documentos indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo, sendo legítima a extinção do feito quando a parte descumpre determinação judicial de emenda.

5. Juízo Singular determinou esclarecimento acerca do interesse para postular, todavia a parte permaneceu silente.

6. Ausente o cumprimento da determinação judicial e inexistindo vício no procedimento adotado pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO de documento ajuizada por
DOMINGOS DOS SANTOS GOMES FILHO
em face de
GC COMÉRCIO DE IMÓVEIS E VEÍCULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Desse modo, considerando que o demandante não cumpriu a diligência solicitada, a inicial deve ser indeferida.

Ressalte-se que não há que se falar em decisão Surpresa, ante a advertência contida no despacho proferido.

Desta feita, nos termos do art. 485, I c/c artigo 321, parágrafo único do CPC, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Isento de custas, posto que deferida assistência judiciária gratuita.

Sem honorários, em razão da inexistência de sucumbência.
”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, aduzindo o direito de ação e o acesso a justiça.

Sem Contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal a respeito da possibilidade ou não da extinção na forma imposta na sentença.

Pois bem.

Trata-se de exibição de documentos. O Juízo Singular entendeu que há irregularidades na exordial que impedem seu recebimento e regular desenvolvimento do processo, pois há alguns pontos da narrativa precisam ser mais bem elucidados e comprovados. Aponta que o

autor pede, em apertada síntese, a exibição de contrato relativo à compra e venda celebrada entre as partes. No entanto, junta contrato de compra e venda do veículo, não esclarecendo se há algum aditivo ou outro instrumento que não foi entregue ao requerente. Em outras palavras, nos termos do artigo 17 do CPC, o autor não demonstrou o adequado interesse para postular em juízo. Consequentemente, determinou a parte autora para esclarecer os pontos da narrativa.

Todavia, o prazo transcorreu in albis.

Assim, o processo foi extinto em razão do indeferimento da exordial por descumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 321
[1]
e art. 485, I
[2]
da Lei Processual Civil.

A sentença não merece reforma. Explico.

A hipótese dos autos é caso de indeferimento da inicial. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por seu turno o art. 321 orienta que reconhecida esta ausência, o Juízo deve intimar a parte a corrigir a propositura da ação, apontando o documento faltante para a correta emenda, sendo que o não cumprimento da diligência acarreta o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único).

Portanto, devidamente intimada a autora não cumpriu a determinação judicial imposta, fato que atrai o indeferimento da inicial. O artigo 320 do CPC contém a exigência de que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da lide, vale dizer, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou com as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Sobre o tema, pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[3]
.

Consequentemente, incensurável a sentença atacada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

[2]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

[3]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA. QUESTÕES ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. CORREÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800788-38.2020.8.14.0123 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024 )

Belém, 28/01/2026